Tribunal: TJBA
Processo: 0529912-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529912-40.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BONINA VEICULOS EIRELI - EPP Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, ANTONIO FERNANDO LOBO CERQUEIRA APELADO: ROSEVALDO NEVES LOPES Advogado(s):JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE SANAR OS DEFEITOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-A responsabilidade dos fornecedores por vícios de qualidade que tornam o produto impróprio ao uso é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante a alegação de perda de garantia pelo não cumprimento de revisões, quando constatada a persistência de defeitos de fabricação. 2-O direito à restituição do valor pago pelo bem se justifica quando, após tentativas de reparo, os vícios não são sanados, conforme assegurado pelo art. 18, § 1º, do CDC. 3-A frustração decorrente da aquisição de um veículo novo com múltiplos defeitos configura dano moral passível de indenização. 4-A paralisação do veículo utilizado para fins profissionais justifica a indenização por lucros cessantes, especialmente quando há prova da indisponibilidade do bem. 5-Apelação desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0529912-40.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BONINA VEICULOS EIRELI - EPP e como apelada ROSEVALDO NEVES LOPES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .